Tribunal: TJSP
Processo: 2045052-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - tutela provisória - isenção do imposto de renda sobre proventos - cegueira monocular - laudos médicos que comprovam a moléstia - Inteligência do art. 6, XIV, da Lei 7.713/88 – satisfatória probabilidade do direito - precedentes do A. STJ e desta E. Corte – decisão de origem reformada para conceder a medida - recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2045052-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é agravante LAERCIO JOAQUIM PEREIRA, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2045052-87.2020.8.26.0000
Agravante: Laércio Joaquim Pereira
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São José do Rio Preto
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16199)
Agravo de instrumento - tutela provisória - isenção
do imposto de renda sobre proventos - cegueira
monocular - laudos médicos que comprovam a
moléstia - Inteligência do art. 6, XIV, da Lei
7.713/88 satisfatória probabilidade do direito -
precedentes do A. STJ e desta E. Corte decisão de
origem reformada para conceder a medida - recurso
provido
Agravo de instrumento manejado por Laércio
Joaquim Pereira, nos autos do processo pelo rito ordinário ajuizado em
face da São Paulo Previdência - SPPREV, em trâmite perante a 2a Vara
de Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, cujo pedido
de tutela provisória para suspender a retenção do imposto de renda
diretamente da folha da pensão por morte recebida pelo recorrente foi
deferido.
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferida a antecipação da tutela
recursal e, ao final, a tutela provisória para que a agravada cesse as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retenções de imposto de renda direto do contracheque do agravante sob
pena de multa, sustentando, em síntese, que por ser portador de
cegueira monocular, a despeito do entendimento da SPPREV, faz jus à
isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6, XIV, da Lei 7.713/88
sobre a pensão por morte que recebe.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
a
antecipação da tutela recursal e contrariado às fls.42/49.
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento interposto desafiando
decisão proferida nos seguintes termos:
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela que
LAÉRCIO JOAQUIM PEREIRA move contra SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, requerendo, em
apertada síntese, a concessão do direito à isenção do
Imposto de renda, ante a grave doença que acomete
o requerente.
Ante a eventual necessidade de realização de perícia
médica, não obstante o valor da causa, os presentes
autos tramitarão perante o Juízo comum. Sendo
assim, diante das alegações da inicial e documento
de fls. 09, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.
Anote-se. Deixo de designar audiência de tentativa de
conciliação nos termos do art. 334, § 4o, do CPC, a
considerar a inexistência de Lei Estadual que permita
aos Procuradores da parte ré efetuar a transação.
Assim, para se evitar eventual designação de
audiência desnecessariamente, bem como diante do
próprio princípio constitucional da duração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo por prazo razoável (artigo 5o, LXXVIII, da
CF), dispenso a designação de audiência de
conciliação.
Todavia,
se
houver
interesse
na
conciliação, tal deverá constar da contestação.
Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência,
deve-se observar que a sua concessão sem que se
ouça a parte contrária é medida excepcional e não
pode impor-se como regra, sobretudo em casos
como o presente em que impera a presunção de
legalidade e veracidade dos atos administrativos,
sendo inadequada sua concessão inaudita altera
parte, pelo que fica INDEFERIDO, por ora, antes de
estabelecido o contraditório.
Cite-se e intime-se a requerida, VIA PORTAL, para
ofertar contestação no prazo de 30 (trinta) dias,
destacando-se que não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão
aceitos
pela
requerida,
como
verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente (arts.
344 do Código de Processo Civil). Int.-se.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O recurso comporta guarida.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos
autorizadores da medida.
O agravante comprova ser portador de cegueira
no olho esquerdo e possui retinopatia diabética tratada no olho direito (fls.
21). A despeito do indeferimento do pedido de isenção do imposto de
renda formulado perante o órgão administrativo, o laudo médico pericial
realizado administrativamente atesta a visão monocular do autor (fls. 19).
Com efeito, malgrado possa ser monocular ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
binocular, fato é que a cegueira é doença constante do rol taxativo
previsto no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, do que se infere a
satisfatória probabilidade do direito aduzido pelo autor para deferir a
medida, cumprindo ressaltar que esse entendimento encontra amparo
em julgado da A. Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA.
PORTADORES
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA
LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fático-jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e
do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar o entendimento legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art.
255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso
Especial com base na alínea "c" do inciso III do art.
105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente
restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos
apontados como paradigmas, não demonstrando a
existência do dissídio jurisprudencial sobre a
matéria, com a menção das circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei
7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular
e monocular para efeito de isenção do Imposto de
Renda
Pessoa
Física.
Precedentes:
REsp
1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
30.10.2013.
4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do
Recurso
Especial
pela
divergência,
quando
a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não
provido.
(REsp
1755133/CE,
Rel.
Ministro
HERMAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/08/2018, DJe 13/11/2018)

Destarte, forçoso o deferimento da tutela
provisória de urgência no sentido de obstar o desconto relativo ao
imposto de renda nos proventos do autor.
Como não poderia deixar de ser, nessa linha é o
posicionamento desta E. Corte ao enfrentar a controvérsia em sede de
agravo de instrumento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência.
Visão
monocular.
Pretensão liminar voltada à
isenção do imposto de renda e à imunidade parcial
da contribuição previdenciária sobre proventos de
aposentadoria.
Inexistência
de
distinção
entre
cegueira binocular e monocular para efeitos de
isenção e imunidade tributária. Desnecessidade de
laudo oficial para comprovação de moléstia grave na
hipótese dos autos. Precedentes. Presença dos
requisitos legais para a concessão da medida.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2280560-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Servidor
público
inativo. Ação declaratória de isenção de imposto de
renda c/c repetição de indébito, e isenção parcial de
contribuição
previdenciária,
com
pedido
de
antecipação de tutela. Decisão que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela, entendendo não estar a
probabilidade
do
direito
suficientemente
demonstrada. Documentos médicos que atestam que
o autor é cego do olho esquerdo, e, quanto ao olho
direito, apresenta apenas 20% da visão. Aplicação do
art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713/88 e do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, que permitem
a isenção e a imunidade parcial, se comprovado que
contribuinte padece de doença constante em rol
taxativo. Requisitos do fundamento relevante e do
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
presentes. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2230186-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso
Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Monte
Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro:
21/11/2018)
Ademais, não se verifica dano grave ou
irreparável aos cofres públicos, pois, caso, ao final do julgamento,
entenda-se pela impossibilidade de acolhimento da pretensão do autor, o
imposto poderá ser descontado.
Sendo assim, de rigor reforma da decisão
agravada deferir a tutela provisória.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-
se pela intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu
seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na
“recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”,
“recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-
compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações,
informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de
responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-
se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem
emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado
contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e
comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in
Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York,
1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em
Português:
JORGE
FERREIRA
SINDE
MONTEIRO,
Responsabilidade
por
Conselhos,
Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do
Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.734
Agravo de Instrumento no 2045052-87.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Laercio Joaquim Pereira
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1055B3C5
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10586536
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045052-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.